Tribunal: TJSP
Processo: 1006079-42.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada - Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu acesso fraudulento à conta bancária da autora, após furto de celular, e realização de empréstimo com posterior transferência - Defeito na prestação de serviços com base em falha de segurança dos

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada - Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu acesso fraudulento à conta bancária da autora, após furto de celular, e realização de empréstimo com posterior transferência - Defeito na prestação de serviços com base em falha de segurança dos sistemas do réu, não evidenciada - Operação realizadas por meio de aplicativo mobile para celular, mediante uso de senha pessoal intransferível e chave de segurança, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do correntista - Prestação de serviço bancário defeituoso inexistente Inaplicabilidade da Súmula STJ 479 - Ausência de nexo de causalidade - Indenização a título de danos materiais e morais indevida – Ação improcedente - Parte ativa que arca integralmente com os ônus do decaimento - Sentença substituída - Recurso do réu provido, e da autora não conhecido.